Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725326-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA LEITE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Laura Leite Lima contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a inversão do ônus da prova, a tutela provisória de urgência e a gratuidade de justiça (autos no 0717944-62.2024.8.07.0001, ID no 183669224). 2. Preparo não realizado. 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 60598239). 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 61557649). 5. Na origem, foi proferida sentença que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No dia 26/6/2024, a parte autora apresentou petição em que requereu a desistência do feito (autos no 0717944-62.2024.8.07.0001, ID no 202000291). Em 27/6/2024, foi preferida a sentença (ID no 202050117) e em 2/7/2024 foi certificado o seu trânsito em julgado (ID no 202664754). 10. Os fatos narrados demonstram a perda do objeto deste agravo de instrumento, uma vez que não mais subsistem o interesse e a necessidade do recurso. DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Opera-se o trânsito em julgado imediatamente. Precedentes. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO